Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE INVESTIMENTO. FIDC. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO.
1. Caso em que a agravante pretende a expedição de ofícios para mantenedoras de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) visando a busca de bens do devedor.
2. Realizada a pesquisa de bens via Sisbajud, não foram localizados valores depositados nas contas bancárias abrangidas pelo sistema, o que traz indícios de que o devedor não teria valores investidos.
3. As informações acerca dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios podem ser encontradas por meio de consulta ao sistema CCS/Bacen.
4. É ônus da exequente a pesquisa de bens para a satisfação de seu crédito, não podendo ser tal ônus transferido ao Judiciário.
5. Medidas excepcionais, como a requerida pela agravante, somente podem ser deferidas quando restarem demonstrados indícios de sua eficácia, de forma que seja hábil para conferir efetividade ao processo.
6. Recurso conhecido e não provido.